Tribunal: TJDFT
Processo: 0035598-21.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de pronunciamento da ocorrência da prescrição intercorrente em processo de execução fundamentado em cédula de crédito bancário.
2. Encerra-se a suspensão do transcurso do prazo da prescrição intercorrente 1 (um) ano após o fim da suspensão do curso da execução, de acordo com as regras previstas no art. 921, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil.
3. Na hipótese dos autos verifica-se que o crédito objeto da execução está consubstanciado negócio jurídico de mútuo celebrado mediante a emissão de cédula de crédito bancário, aplicando-se à hipótese, portanto, o prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos dos artigos 26 e 44 da Lei no 10.931/2004 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
4. No caso em deslinde convém destacar que entre a publicação da ordem de suspensão do curso processual aos 5 de abril de 2018 e o termo final do prazo da prescrição intercorrente, 6 de abril de 2022, não houve, pela credora, a indicação de qualquer medida constritiva, com o objetivo de obter a satisfação do crédito.
5. Recurso conhecido e desprovido.